Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715718-42.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDVAN DE ANDRADE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia e deve ser mantida quando a vítima afirma que havia dois portões eletrônicos em funcionamento impedindo a entrada na residência e pelo depoimento policial de que a casa tinha grades. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável, em razão da qualificadora do uso de escalada, sobretudo, não havendo indícios de que a res furtiva teria valor inferior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime por insuficiência de provas da materialidade, sob o argumento de que o furto de 2 (duas) cadeiras de varanda não implicam em um grau de ofensividade considerável, devendo ser aplicado o princípio da insignificância; b) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, defendendo a exclusão da qualificadora de escalada, em razão da não realização de perícia técnica para o fim de constatar a altura da grade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “da análise dos elementos probatórios, não se pode dizer que a conduta do réu seja de reduzidíssimo grau de reprovabilidade, notadamente pelo uso da escalada para o sucesso do furto. Ademais, ainda que não haja nos autos a avaliação dos bens furtados, não vislumbro a possibilidade de que as duas cadeiras com tramas de fibra sintética seriam avaliadas em valor inferior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos” (ID 24100659). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual o Agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 654.720/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 599.076/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à mencionada afronta ao artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser a prova pericial dispensável por ter sido comprovada a conduta do recorrente quanto à escalada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025